Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO NÃO JUSTIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Se a alegada mudança da situação financeira do alimentante não restou comprovada de plano, não se justifica a redução pretendida dos alimentos antes da devida apuração em dilação probatória nos autos originários.
3. Recurso não provido.